Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-86.2021.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Prova da irregularidade na medição do consumo

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Prova da irregularidade na medição do consumo de eletricidade no imóvel da autora ante a injustificada, abrupta e relevante queda da média mensal do consumo de eletricidade no local durante o período da irregularidade comparada à observada nos meses posteriores a substituição do relógio medidor.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1412433/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, é possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de débitos referentes às diferenças apuradas após a constatação de irregularidades no relógio medidor, desde que: (a) a apuração observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, e portanto, haja prévio aviso ao consumidor; (b) sejam os débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude; (c) o corte seja efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo.

Irregular, na hipótese, a imposição de corte administrativo do serviço de energia elétrica pela inadimplência de todo o período irregular, conforme os parâmetros estipulados no REsp 1412433/RS.

Apelação da ré provida em parte.